Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-88.2004.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se ocorreu prescrição intercorrente, considerando a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis e a aplicação da Lei no 14.010/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente ocorre quando há paralisação do feito por inércia do exequente após a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 4. Considerando o início do cumprimento de sentença na vigência do CPC 1973, o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a data do fim do prazo de suspensão da execução, conforme entendimento do STJ fixado no IAC no 1. 5. No caso, a suspensão do processo ocorreu em 28/07/2020, com prazo de um ano, findando em 28/07/2021, quando teve início a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente. 6. A aplicação da Lei no 14.010/2020 prorrogou a prescrição em 141 dias, de forma que o termo final da prescrição se deu em 16/12/2024, antes da interposição do recurso de apelação, tornando insubsistente a pretensão executiva. 7. " (...) no Incidente de Assunção de Competência no 1, o STJ firmou o entendimento de que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do fim do prazo de suspensão processual de 1 (um) ano. (...)" (TJDFT, 0001188-64.2016.8.07.0012, Rel. Romulo de Araujo Mendes, DJe 27/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.
Tese de julgamento: "1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso do período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 4o, do CPC. 2. O prazo da prescrição intercorrente segue o mesmo a ser considerado para a obrigação principal."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 4o, 924, V; CC, art. 206, § 3o, V; Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 568, STJ; IAC no 1, STJ; TJDFT, 0001188-64.2016.8.07.0012, Rel. Romulo de Araujo Mendes, DJe 27/02/2025; TJDFT, 0015447-30.1998.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 18/10/2024.